Tribunal: STF
Processo: RHC 203962
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Rafael Belo, assistido pela Defensoria Pública da União – DPU, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 638.507/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, §§ 2º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/2013. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CÁLCULO EM CASCATA POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DAS MAJORANTES DE FORMA SUCESSIVA E NÃO CUMULATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    – A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem exigido apenas que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, IX, da Constituição da República), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito. Assim, a depender do caso, a presença de mais de uma causa de aumento, associada a outros elementos indicativos da gravidade em concreto do delito perpetrado, todos devidamente explicitados na motivação empregada, poderá ensejar o incremento cumulativo da reprimenda. Precedentes.
    – Na espécie, o grupo integrado pelo paciente, como ficou bem delimitado na origem, trata-se de organização criminosa fortemente armada (Primeiro Comando Catarinense - PGC), que foi criado em março de 2003, e constitui uma estrutura no âmbito do crime organizado, com atuação inicial no interior de Unidades Prisionais e, depois, para as próprias cidades catarinenses. Esta organização criminosa mantém conexão com outros grupos criminosos, como o Comando Vermelho (CV), facção criminosa do Rio de Janeiro, e com a Família do Norte (FDN), facção criminosa do Amazonas. O PGC utiliza, nas suas atividades, o emprego de armas de fogo, além de contar com a participação de adolescentes (e-STJ, fl. 106), cabendo ao paciente, vulgo Gordinho ou Digo, também segregado no Presídio de Florianópolis, realizar ligações telefônicas para outros faccionados a fim de tratar das atividades da organização criminosa acerca de indisciplinas por outros integrantes e medidas que seriam adotadas mediante ‘relato’ e ‘sumário’ durante as ‘reuniões’ do grupamento (e-STJ, fl. 107).
    – Nesse contexto, está plenamente demonstrada a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, a justificar a aplicação das majorantes de forma sucessiva e não cumulativa.
    – Desse modo, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente.
    – Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 27).
    O recorrente alega que 
    “[...] o paciente RODRIGO RAFAEL BELO restou condenado nas iras do art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13, lhe sendo imposta a pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão (em regime inicial fechado) e 120 (cento e vinte) dias-multa. 
    Em sede de apelação, o TJSC deu parcial provimento ao recurso manejado pela defesa, reduzindo a pena aplicada ao paciente para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. 
    O caso foi levado ao STJ pela via do habeas corpus, impetrado pela DPE-SC. Apreciando monocraticamente o pedido formulado, o e. relator – no âmbito do STJ, não conheceu do writ e, interposto agravo, este restou desprovido” (pág. 2 do documento eletrônico 32).
    Argumenta, nesse contexto, que 
    “o juízo de primeira instância, na terceira fase da dosimetria da pena, reconhecendo a presença de três circunstâncias hábeis a elevar a reprimenda, quais sejam: a causa especial de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 (emprego de arma de fogo); e aquelas constantes do art. 2º, § 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13 (participação de criança ou adolescente e conexão com outras organizações criminosas independentes), todas na fração individual de 1/3, dobrou – em uma única operação matemática, a pena aplicada, que veio a ser fixada em 11 anos e 3 meses de reclusão (pena corporal). 
    O TJSC, por seu turno, ao apreciar apelo exclusivo da defesa, deu-lhe parcial provimento, reduzindo a pena-base para 3 anos e 6 meses (a sentença a havia fixado em 4 anos e 6 meses), pena que veio a ser imposta em 4 anos, 4 meses e 15 dias após a incidência da agravante da reincidência (aplicada em ¼). Ao final, referido tribunal aumentou a pena intermediária na fração de 1/3, pelo emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13), e em mais 1/3, desta feita em face das causas de aumento referentes à participação de criança e adolescente e conexão com outras organizações criminosas.
    Sobre o ponto, o referido Tribunal, acertadamente, consignou que o magistrado aplicou fração de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento de cada uma das duas majorantes previstas no art. 2º, § 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/13 (participação de criança e adolescente e conexão com outras organizações criminosas), o que mereceria reparo, haja vista que deveria incidir o critério progressivo, em especial porque nenhuma das circunstanciadoras trazem particularidade que justifique o incremento para além das frações ordinárias” (págs. 4-5 do documento eletrônico 32).
    O Ministério Público Federal (documento eletrônico 52) e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (documento eletrônico 48) apresentaram contrarrazões.
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No caso, conforme constou do acórdão atacado do STJ, foi
    “[...] fixada a pena-base do paciente em 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 11 dias-multa (circunstâncias do delito desfavoráveis), as sanções foram exasperadas em 1/4, em virtude de sua tripla reincidência, resultando em 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 13 dias-multa. Na terceira etapa, incidiu a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, recrudescendo as sanções em 1/3, resultando em 5 anos e 10 meses, e 17 dias-multa. Posteriormente, em virtude da existência das majorantes relativas à participação de criança e adolescente, e de conexão com outras organizações criminosas, as penas foram novamente majoradas em 1/3 (1/6 para cada causa de aumento), resultando em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 18 dias-multa. 
    Na espécie, não verifiquei ilegalidade flagrante na determinação das frações de aumento feita pelas instâncias de origem (1/3 + 1/3), considerando a gravidade concreta do crime apurado” (págs. 11-12 do documento eletrônico 28).
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte.
    Certo é que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Na sequência, o acórdão recorrido manteve, na segunda etapa de aplicação da pena, o fator de agravamento que entendeu adequado e suficiente ao caso, considerando a tripla reincidência. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade nesse proceder, na linha de precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, proferidos em casos semelhantes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram ‘a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores’ pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ‘Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. I – A sentença condenatória não merece qualquer reparo, pois o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, fixou a pena-base no mínimo legal cominado ao delito. Na segunda fase, agravou a reprimenda em 1/6, em razão da reincidência, e na terceira fase aplicou a fração mínima de aumento (1/3), pela presença da causa de aumento prevista no § 1º do art. 157 do CP (emprego de arma). II – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. […] IV - Writ denegado” (HC 116.888/PR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    À luz do princípio do livre convencimento motivado, entendo que o juiz não está obrigado a aplicar a fração mínima prevista quando presentes várias circunstâncias que determinam o agravamento da reprimenda. Aliás, o art. 61 do Código Penal sequer estabelece um quantum mínimo ou máximo, razão porque o Magistrado sentenciante tem plena liberdade para aplicar o sancionamento que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, de forma motivada, como ocorreu no caso sob exame.
    Vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 156.585 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. […] II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC 138.168/MG, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 combinado com o art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator